Tribunal: TJSP
Processo: 2034257-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão agravada homologou o cálculo de liquidação apresentado pelo Exequente (para fixar o valor liquidando em R$ 32.309,31, "dezembro/2019") – Decisão de mérito consigna diversas condenações – Apenas uma das condenações exige liquidação – No curso da fase da liquidação, Exequente pediu a conversão em perdas e danos de outras condenações (que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão agravada homologou o cálculo de liquidação apresentado pelo Exequente (para fixar o valor liquidando em R$ 32.309,31, "dezembro/2019") – Decisão de mérito consigna diversas condenações – Apenas uma das condenações exige liquidação – No curso da fase da liquidação, Exequente pediu a conversão em perdas e danos de outras condenações (que não são objeto da liquidação) – Descabido o pedido do Exequente de conversão das demais condenações em indenização por perdas e danos, porque necessária a prévia instauração da fase de cumprimento do julgado (o que ainda não ocorreu), para permitir a correta apreciação acerca da possiblidade (ou não) do cumprimento daquelas condenações (se o caso) – Análise da fase de liquidação é limitada à condenação a ser liquidada – Parcial homologação do cálculo do Exequente – RECURSO DO EXECUTADO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, com a parcial homologação do cálculo do Exequente, para fixar o valor liquidando em R$ 4.846,98, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde 03 de janeiro de 2014

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034257-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, Interessados ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FRANCISCO PINHEIRO -
ACROFAPI, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP e
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO GRANDE ABC S/C LTDA, é agravado ELIAS
MARTINS DE LAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034257-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Itaquera – 5a Vara Cível
Processo número 0022614-51.2018.8.26.0007
MM. Juiz da causa: Daniel Fabretti
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravado: Elias Martins de Laia
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA Decisão agravada homologou o cálculo de
liquidação apresentado pelo Exequente (para fixar o valor
liquidando em R$ 32.309,31, “dezembro/2019”) Decisão de
mérito consigna diversas condenações Apenas uma das
condenações exige liquidação
No curso da fase da
liquidação, Exequente pediu a conversão em perdas e danos
de outras condenações (que não são objeto da liquidação)
Descabido o pedido do Exequente de conversão das demais
condenações em indenização por perdas e danos, porque
necessária a prévia instauração da fase de cumprimento do
julgado (o que ainda não ocorreu), para permitir a correta
apreciação acerca da possiblidade (ou não) do cumprimento
daquelas condenações (se o caso)
Análise da fase de
liquidação é limitada à condenação a ser liquidada Parcial
homologação do cálculo do Exequente RECURSO DO
EXECUTADO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO,
para afastar a decisão agravada, com a parcial homologação
do cálculo do Exequente, para fixar o valor liquidando em R$
4.846,98, com correção monetária desde os respectivos
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde 03 de
janeiro de 2014
Voto no 25034

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034257-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado Banco
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Daniel Fabretti (fls.101/102 do processo
originário), que, nos autos do incidente de liquidação da “ação de obrigação de fazer, com
pedido declaratório e de indenização por danos materiais e morais”, homologou o cálculo
de liquidação apresentado pelo Exequente (para fixar o valor liquidando em R$ 32.309,31,
“dezembro/2019”).
Alega que descabida a conversão das condenações de obrigações de
fazer em perdas e danos e que caracterizado o excesso de execução. Pede o provimento do
recurso, para afastar a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução.
A decisão de fls.111 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.113/119, alegando a inépcia recursal (não
impugnados os fundamentos da decisão agravada) e a ausência de interesse recursal (o
Executado Banco permaneceu inerte no curso da fase de liquidação e não apresentou os
documentos necessários à liquidação).
É a síntese.
Ausente a inépcia, pois o recurso impugna os fundamentos da
decisão agravada e, ainda, presente o interesse recursal, porque eventual inércia no curso da
fase de liquidação (na Vara de origem) não afasta o direito recursal do Executado Banco, o
que torna possível o conhecimento deste recurso.
Passo a apreciar o mérito recursal.
A decisão de mérito (fls.149/154 e 220/223 do Processo número
4002663-76.2013.8.26.0007) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “(i) tornar
definitiva a antecipação de tutela, (ii) declarar inexigível a dívida tratada nos autos, (iii)
declarar que o autor [ora Exequente] não ficará impossibilitado de firmar novos contratos
com o Banco do Brasil [ora Executado Banco] relacionado ao Fies, (iv) condenar as rés,
solidariamente, à devolução de todas as parcelas pagas pelo autor, em valor que será fixado
em liquidação de sentença, (v) condenar o Banco do Brasil a encerrar a conta bancária
referida na inicial, aberta em razão do financiamento do FIES”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034257-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após o trânsito em julgado, o Exequente apresentou pedido de
liquidação de sentença, para liquidar o valor correspondente às quantias despendidas com a
conta bancária atrelada ao contrato de financiamento estudantil (“FIES”).
Em razão da necessidade de exibição de documentos para aferir o
valor devido, foram expedidos dois ofícios ao Executado Banco (fls.27 e 45 do processo
originário), mas o Executado Banco permaneceu inerte, ou seja, não exibiu os documentos
necessários à liquidação (fls.71 daqueles autos).
Após a caracterização da inércia, o Exequente apresentou cálculo
de liquidação e pleiteou a conversão das condenações às obrigações de fazer em
indenização por “perdas e danos” com pedido de homologação do valor liquidando de R$
26.556,22 (“em 18 de setembro de 2019” fls.46/49 daqueles autos).
Intimados para a defesa em fase de liquidação, apenas o Executado
IESP apresentou contestação, sobreveio a réplica do Exequente e proferida a decisão
agravada, que homologou o cálculo apresentado pelo Exequente (fls.78/86, 89/99 e
101/102 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo
Civil, a fase de liquidação de sentença é necessária na hipótese de o título executivo
judicial definir a existência de um débito (an debeatur), mas sem fixação do valor devido
(quantum debeatur) destacando-se que “não resta dúvida de que a atividade desenvolvida
na liquidação de sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de
execução”1.
Ademais, o objeto da fase de liquidação é delimitado pela decisão
de mérito, pois só é necessário liquidar a condenação inestimável de imediato (ilíquida).
O dispositivo da decisão de mérito consigna a procedência de
diversos pedidos deduzidos pelo ora Exequente, mas há apenas um pleito pendente de
liquidação: “condenar as rés, solidariamente, à devolução de todas as parcelas pagas pelo
autor, em valor que será fixado em liquidação de sentença”, de modo que a controvérsia a
ser apreciada nesta fase (de liquidação) é limitada ao pedido a ser liquidado.
1 NEVES, DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO. Manual de Direito Processual Civil, Volume único. 10a ed., Salvador,
JusPodivm, 2018, p.857.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034257-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por outro lado, descabido o pedido do Exequente de conversão das
demais condenações em indenização por perdas e danos porque necessária a prévia
instauração da fase de cumprimento do julgado (o que ainda não ocorreu), para permitir a
correta apreciação acerca da possiblidade (ou não) do cumprimento daquelas condenações
(se o caso).
Observo, por oportuno, que a inércia do Executado Banco no curso
da fase de liquidação não altera o deslinde do feito, pois a ausência de apresentação de
defesa não torna lícita a conduta indevida do Exequente de burlar o mecanismo processual
de execução judicial (necessidade de prévia instauração de fase de cumprimento do
julgado, para permitir a apreciação acerca do cabimento ou não da conversão de
condenações em indenização por perdas e danos).
Assim, incabível a homologação da integralidade do cálculo
apresentado pelo Exequente (valor pretendido de R$ 26.556,22), em razão da indevida
inclusão de pedido de conversão das demais condenações (que não são objeto desta
liquidação) em indenização por perdas e danos.
Logo, aprecio a fase de liquidação com delimitação ao pedido
liquidando.
O cálculo do Exequente (fls.46/49 do processo originário) consigna
que as despesas oriundas da conta bancária perfazem o dispêndio total na quantia de R$
4.846,98, de modo que correto o cálculo de liquidação, para a restituição daquela quantia,
com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação (03 de janeiro de 2014).
Por sua vez, o Executado Banco permaneceu inerte na fase de
liquidação (não exibiu os documentos necessários e tampouco apresentou defesa) e, por
isso, não infirmado o cálculo do Exequente.
Portanto, cabível a parcial homologação do cálculo do Exequente,
para fixar o valor liquidando em R$ 4.846,98, com correção monetária desde os respectivos
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde 03 de janeiro de 2014.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034257-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
decisão agravada, com a parcial homologação do cálculo do Exequente, para fixar o valor
liquidando em R$ 4.846,98 (quatro mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito
centavos), com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde 03 de janeiro de 2014.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator